Tribunal: TJSP
Processo: 0106943-18.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. Prestação de serviços médico-hospitalares. Cobrança devida. Obrigação dos contratantes. Danos materiais comprovados. Laudo pericial conclusivo e assaz esclarecedor, com aptidão de fornecer seguro juízo de certeza ao sentenciante. RECURSOS DESPROVIDOS.